Tribunal: TJBA
Processo: 8000297-35.2020.8.05.0233
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000297-35.2020.8.05.0233

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO FELIPE

Advogado(s)
:

PJ - 02

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. IPTU. COELBA. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUBESTAÇÕES FUNCIONANDO EM IMÓVEIS DA UNIÃO. CONTRATO DE CONCESSÃO. ATIVIDADE ECONÔMICA LUCRATIVA. IPTU. NÃO INCIDÊNCIA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART.150, VI, “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS (ART. 85, § 8 E § 11 DO CPC) PARA O PATAMAR DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA C
AUSA
. NECESSIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Cinge-se a questão em estabelecer se é ou não devida a imunidade tributária recíproca, consagrada no art. 150, VI, a da Constituição, no que se referente ao IPTU sobre imóveis cedidos pela União, ente público, a Apelante, na qualidade de concessionária, para funcionamento de subestação de energia elétrica.

2.
O
Supremo Tribunal Federal já pacificou a questão com o julgamento dos temas 385 (RE nº 594.015/SP) e 437 (
RE nº 601.720/RJ), ambos em sede de repercussão geral, firmando a tese de não incidência de imunidade tributária sobre imóveis cedidos à pessoa jurídica de direito privado, em função do intuito lucrativo dos concessionários, submetendo-os ao regime disposto no art. 173, § 2º, da Constituição Federal.

3.
De igual forma, não se aplica a imunidade prevista no art. 155, § 3º, da Carta Magna, o qual prevê a não incidência de impostos – exceto ICMS e IE – sobre operações com energia elétrica, haja vista que a exigência do IPTU advém da propriedade, uso ou posse de bem imóvel.

4. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

V
istos, rel
atados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº

8000297-35.2020.8.05.0233
,
da comarca de
SÃO FELIPE
,
em que figura como parte apelante
a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (NEONERGIA COELBA)
e como parte apelada
o
MUNICÍPIO DE
SÃO FELIPE
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade
,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, n
os termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 202
4
.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA